Tribunal: TCU
Processo: 006.645/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TCE instaurada pelo FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Cabo Frio/RJ por meio do Termo de Compromisso PAC2 06512/2013, que tinha por objeto o instrumento descrito como Construções de 03 (três) Unidades Escolares de Educação Infantil, Modelos Proinfâncias, Tipos B e C, Metodologia Inovadora, divididas em 03 (três) ações: Ação 01: Proinfância Tipo C, Metodologia Inovadora, localizada à Rua Jorge Veiga, S/N°, ao lado da escola Municipal Elicéia da Silveira, Bairro Gamboa; Ação 02: Proinfância Tipo B, Metodologia Inovadora, localizada à Rua Dezesseis, S/N°, ao lado da escola Municipal Catharina da Silveira, Bairro Monte Alegre; Ação 03: Proinfância Tipo B, Metodologia Inovadora, localizada frente para Rua 19, entre a Avenida 01 e a Rua 15, Quadra 41, lotes de 01 a 05 e 26 a 30, Bairro Colinas do Peró.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Termo de Compromisso PAC2 6512/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, Alair Francisco Correa, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa de Adriano Guilherme de Teves Moreno; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1993, regulares com ressalva as contas de Adriano Guilherme de Teves Moreno, dando-lhe quitação; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Alair Francisco Correa e condená-lo em débito, pelo valor original abaixo discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora a partir da data indicada, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Data Valor histórico (R$) Tipo de parcela 13/3/2014 904.517,08 débito 27/1/2022 31.784,46 crédito 9.5. aplicar a Alair Francisco Correa a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.6. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.8. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.